Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-18.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002884-18.2017.8.14.0009

APELANTE: SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. BEM PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da imunidade tributária recíproca e de anulação dos créditos de IPTU cobrados pelo Município de Bragança sobre imóvel público ocupado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, se aplica à agravante, concessionária de serviço público que ocupa imóvel pertencente ao Estado do Pará, utilizado para exploração comercial de terminais rodoviários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 437 da repercussão geral, incide IPTU sobre imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
4. O contrato de concessão demonstra que a agravante explora economicamente os terminais rodoviários, auferindo receitas e repassando percentual ao poder concedente, o que descaracteriza a imunidade tributária recíproca.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a imunidade não se aplica a entes privados que exploram atividades com fins lucrativos, ainda que prestem serviço público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 'A imunidade tributária recíproca não se aplica a pessoa jurídica de direito privado que, mediante cessão ou concessão, ocupa bem público para exploração de atividade econômica, ainda que vinculada a serviço público'."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150, VI, 'a' e §3º; Código Tributário Nacional, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.720/RJ, Tema 437 da repercussão geral; STF, RE 594.015/SP, Tema 385 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002884-18.2017.8.14.0009
AGRAVANTE: SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21564017) interposto por SINART, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20983520, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os seus termos a sentença que julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais, assevera que, no caso em análise, conforme explicitado e reconhecido na referida decisão, a Agravante não é proprietária do imóvel sobre o qual vem sendo cobrado IPTU, sendo este de propriedade do Estado do Pará, o qual figurou como sucessor de todos os bens, direitos e obrigações da FTERPA (antiga proprietária do imóvel), por meio da Lei nº 6.530/2003.

Sendo assim, aduz que por se tratar de um patrimônio do Estado, é vedado aos demais entes, inclusive ao Município de Bragança, instituir imposto sobre o referido imóvel, em razão da imunidade recíproca.

Desse modo, reitera ocupar o imóvel sem qualquer ânimo de dono, única e exclusivamente com a finalidade de prestar o serviço público ao qual está obrigada mediante contrato de concessão de serviço público celebrado com o Estado do Pará, proprietário do imóvel.

Ainda, reitera que a decisão recorrida entendeu pelo afastamento da imunidade, pelo fato de a Recorrente utilizar o imóvel no exercício de suas atividades. Nesse contexto, aduziu que o tema 437 da repercussão geral do STF, o qual determina que incide IPTU sobre imóvel pertencente às pessoas jurídicas de direito público cedido às pessoas jurídicas de direito privado, se aplicaria ao presente caso.

Porém, defende ser necessário realizar o distinguish entre o caso concreto e a tese fixada pela Suprema Corte, pelo que, no caso em análise, não se aplicaria a tese fixada pela Corte Suprema. Logo, explica que a tese fixada pelo STF é aplicável às pessoas jurídicas possuidoras de bem público, que exercem atividade privada no referido imóvel. Inobstante, no presente caso, a Agravante supostamente utiliza o imóvel única e exclusivamente para prestar serviço público, logo, restaria afastada a aplicação do precedente do STF ao caso concreto.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, no sentido de ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária da Agravante em relação ao IPTU, bem como sejam anulados os créditos tributários lançados antes e no decorrer da presente demanda judicial.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 22691039)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os seus termos a sentença que julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20983520):

“(...) DECIDO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.
O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:
Art. 133. Compete ao relator:
(...)
XI – negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;
c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores.
O cerne da questão recursal consiste em verificar se a Apelante SINART, Pessoa Jurídica de Direito Privado, responsável pela exploração e operação de terminais rodoviários no Estado do Pará, faz jus a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, como também, se fez prova de suas alegações, no sentido de comprovar ser concessionária de serviço público.
O Juiz sentenciante negou provimento a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária, sob o fundamento de que o Autor não juntou aos Autos certidão expedida pelo cartório extrajudicial, no sentido de comprovar que a área ocupada pertente ao Estado do Pará.
Ocorre que, antes da prolação da Sentença, o Juiz primevo intimou a Requerente para que juntasse aos Autos CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA DO IMÓVEL em questão (id 14271604 -Pág. 9) e, nesse sentido, o Autor cumpriu a diligência, juntando o referido documento que comprova que a Prefeitura de Bragança era a proprietária do imóvel ocupado pela SINART (ID 14271604 - Pág. 15).
Porém, em que pese, o Requerente ter comprovado que o imóvel ocupado pertence ao Estado do Pará, o benefício da imunidade tributária recíproca, previsto no Art. 150, VI, da Constituição Federal, não se aplica ao presente caso, tendo em vista que a Concessionária Apelante não se enquadra como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, devendo, portanto, ser aplicado o TEMA 437 do STF ao caso, cujo comando prever que incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
Destaco que, embora a Sentença recorrida tenha fundamentado suas razões de decidir apenas na ausência de documentação sobre a propriedade do imóvel, em si, tenho que a matéria sobre imunidade tributária recíproca à pessoa jurídica de direito privado se encontra amplamente debatida nos Autos, eis que, tanto em sede de Petição Inicial quanto de Apelação, o Autor expôs as razões que fundamentam seu direito, com base na temática imunidade tributária.
Ademais, a Requerente – SINART – já intentou várias demandas com a mesma causa de pedir nesta Egrégia Corte e no Tribunal de Justiça da Bahia, estando, portanto, consolidado o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de aplicação do benefício da imunidade tributária à Apelante. Portanto, passo a decidir.
Pois bem, como já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RExt nº 601.720/RJ, tema 437, firmou a tese de que "Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo."
O Recurso Especial se encontra com a seguinte ementa:
IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (STF, RE 601720, rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio. Tribunal Pleno, j. 19-04-2017).
Além disso, o RE 594015/SP, Tema 385, decidiu da mesma forma:
IMUNIDADE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal, a sociedade de economia mista ocupante de bem público (RE 594015, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-188 DIVULG 24-08-2017 PUBLIC 25-08-2017)
Além do que, ficou consolidado o entendimento das cortes superiores no sentido de que a regra da imunidade tributária é excepcionada para os casos em que há exploração econômica, consoante os termos do dispositivo constitucional abaixo transcrito, senão vejamos:
"Art. 150, Constituição Federativa do Brasil. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
VI - Instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...)
§ 3º - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel."
Dessa forma, constatada a configuração de atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público gozam da imunidade, muito menos às de direito privado.
Assim, a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição não se estende à empresa privada, seja por meio de cessão, arrendamento, concessão ou outro instituto, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.
In casu, foi juntado o contrato de concessão de uso de bens públicos para exploração dos terminais rodoviários no Estado do Pará (id 14271601 - Pág. 1 a 14271603 - Pág. 4), celebrado entre a Fundação dos Terminais Rodoviários do Estado do Pará (FTERPA) e a Autora, com interveniência do Governo do Estado do Pará e, conforme a cláusula terceira, o referido contrato teve duração de vinte anos, prorrogável por igual período, a contar da data da assinatura do contrato, ocorrida em 21 de dezembro de 2001, de modo que a avença foi mantida pelo menos até o final do ano de 2021.
Da leitura do referido instrumento contratual denota-se, primeiramente, que por se tratar de contrato com pelo menos vinte anos de duração, segundo entendimento exarado pelo Min. Luís Roberto Barroso estaria afastada a precariedade na posse, ademais, também se verifica que a exploração dos terminais rodoviários pela Autora se dava com evidente intuito lucrativo.
Veja-se que na cláusula segunda, item "I", constava expressamente que o objeto do contrato englobava não só a operação e administração, mas também a exploração comercial dos terminais rodoviários. Tanto é verdade que na cláusula sétima do contrato estava disposto que a concessionária repassaria para a concedente 10,5% (dez e meio por cento) da receita auferida pela exploração dos terminais, de modo que o restante dos valores ficaria no caixa da própria SINART.
Ademais, na cláusula quinta, sub cláusula terceira, e na cláusula décima-primeira, item "IV", esta prevista a possibilidade de a Concessionária celebrar contratos com particulares para fins exploração do espaço interno dos terminais, de modo que além dos serviços públicos de transporte havia lucro decorrente do aluguel do espaço, sendo fato notório que no terminal rodoviário de Belém funcionam lanchonetes, lojas e afins, o que, decerto, não configura serviço público essencial."
Dessa forma, o caso dos autos não se enquadra nas regras de imunidade tributária constitucionalmente previstas.
Vale ressaltar, precedentes do STF que reconheceram a constitucionalidade da cobrança de imposto municipal incidente sobre imóvel público, cedido à empresa privada, onde é exercida atividade econômica com fins lucrativos.
"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. ALINHAMENTO ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Reclamação ajuizada pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437. Não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015"( Rcl n.
46.714-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).".
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. (...) 3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de ‘notório interesse público’ não afastam a incidência do IPTU. 4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 6. O Tribunal Pleno, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 7. Não procede o argumento do acórdão recorrido de que a tese do Tema 437 seria inaplicável a presente hipótese em face da distinção da matéria que, no precedente, teria envolvido imunidade tributária recíproca para fins de cobrança de IPTU entre entes federados diversos (União e Município), e no caso em comento, o debate consiste em imóvel de propriedade do próprio Município do Rio de Janeiro. Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)"(ARE n. 1.384.169-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).".
No mesmo sentido, precedentes dos Tribunais Pátrios:
"APELAÇÃO IPTU Embargos à execução Alegação de imunidade recíproca Imóvel pertencente à União Arrendatária de terreno em área portuária Área de domínio público da União Recentes julgados que reconheceram a constitucionalidade da cobrança Imposto municipal incidente sobre imóvel público, cedido a empresa privada onde é exercida atividade econômica com fins lucrativos Incidência do IPTU, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 594.015/SP (Tema 385) e RE 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1022624-28.2019.8.26.0562; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)."
"APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU E TAXA DE LIXO. IMÓVEL PÚBLICO ARRENDADO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme assentado pelo STF no RE 594015 RG, Tema 485, tem-se que "A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.". 2. Caso em que o imóvel é arrendado à ALL - América Latina Logística Armazéns Gerais LTDA., que, conquanto prestadora de serviço público, o faz por meio de contrato de concessão com o poder público, visando ao lucro na exploração da atividade. Insubsistência da limitação dogmático-formal da relação jurídica do IPTU ao possuidor direto do bem público que o explora com intuito lucrativo. Inteligência da nova orientação do STF firmada no RE 594015 RG. Precedente. RRCURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível, Nº 70073962045, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 21-11-2018)."
Destaco que a recorrente, SINART, intentou demandas semelhantes, no Egrégio TJBA, com os mesmos fundamentos aqui invocados, tendo aquele Tribunal reconhecido que a concessão dos terminais rodoviários se dava com intuito de lucro, de modo que não seria aplicável a imunidade tributária recíproca. Cito, a seguir, ementas oriundas do aludido Tribunal a respeito da questão:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO JULGADO DE TRIBUNAL ESTADUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC/73, RECEPCIONADO PELO ARTIGO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUJEIÇÃO DO CASO AOS EFEITOS DO TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 601.720/RJ. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO IPTU EM BEM PÚBLICO CEDIDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, NÃO FAZENDO ESTA JUS AO RECEBIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA RECONHECER QUE A SINART, CONCESSIONÁRIA, COMO DETENTORA DA POSSE DO IMÓVEL DO ESTADO, É OBRIGADA A PAGAR O IPTU. REFORMA DO ACÓRDÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS REFORMADA. I- Conforme inteligência do artigo 1.040, II, do CPC/2015, é cabível o reexame do julgado de Tribunal Estadual, após a interposição de Recurso Extraordinário, com o fito de exercer ou não o juízo de retratação. II- A partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, em que restou assentada a incidência do IPTU em bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, não fazendo esta jus ao recebimento da imunidade tributária recíproca, rejeitando os argumentos desta Corte que fundamentavam o afastamento da cobrança. III- Evidenciado que a decisão deste Tribunal de Justiça, no Acórdão de fls. 177/181, diverge do entendimento de repercussão geral da Corte Suprema (RE 601.720RJ-TEMA 437), a respeito da questão controvertida, cabido é o juízo positivo de retratação, impondo-se a reforma do acórdão local que manteve a sentença que acolheu o embargos à execução fiscal, extinguindo o feito, a fim de dar-lhe provimento para julgar improcedentes os embargos à execução e permitir a cobrança do IPTU à SINART. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO, REFORMANDO O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (TJ-BA - APL: 01082822320008050001, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2019)."
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. IPTU. SINART. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO. CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO EXTENSÃO À EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. NÃO APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING ENUNCIADO PELO MIN. LUIZ FUX NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 32717, INCIDÊNCIA DO TEMA 437 STF. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO PARA COM O ARESTO PARADIGMA. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento, à análise das alegadas divergências legais e jurisprudenciais existentes no acórdão vergastado, no que se relaciona ao precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 601.720/RJ, tema 437, em que se firmou a tese de que "Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta devedora". 2. Nesse sentido, considerando que o acórdão ora submetido à reexame negou provimento ao apelo de lavra do Município, em ordem a reconhecer legítima a invocada imunidade tributária sobre o imóvel objeto da exação, de propriedade do Estado da Bahia, mas sob o uso da SINART, encontra-se, de fato, o reportado decisum, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso Extraordinário em 16/06/2011. 3. Consoante relatado no bojo do acórdão ora sujeito a reexame, o caso em tela cuida de apelação em Ação Cautelar Inominada, relativa ao alegado não recolhimento de IPTU, julgados procedentes pela il. a quo face ao reconhecimento da imunidade tributária que recai sobre o imóvel objeto da exação, não obstante seja a Apelada pessoa jurídica de Direito Privado, com autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com a figura do Estado da Bahia, que não é sujeito passivo da tributação. 4. Isto porque, em similitude ao caso concreto do qual exsurgiu a tese assentada no aresto paradigma, também a SINART, não obstante constitua-se em concessionária de serviço público estadual, incumbida de executar serviços de administração do Terminal Rodoviário da Cidade de Salvador, estado da Bahia, tem por finalidade precípua a exploração de atividade econômica com fins lucrativos. 5. Trata-se assim, de pessoa jurídica de direito privado, que utilizando-se de imóvel pertencente ao Estado, desenvolve e executa atividade econômica com fins lucrativos, não lhe sendo possível, à vista de tal circunstância, beneficiar-se da imunidade tributária prevista constitucionalmente, sobretudo ante a vedação expressa contida no parágrafo terceiro do art. 150 da Carta Magna 6. Desta maneira, considerando as circunstâncias que permeiam o caso sub examine, em exercício do juízo de retratação, imperiosa a aplicação do entendimento firmado pelo STF nos autos do RE nº 601.720/RJ, tema 437 de repercussão geral. 7. Acórdão reformado em juízo de retratação. (TJ-BA - APL: 01054499020048050001, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2019)."
Por fim, quanto ao distinguishing mencionado pela recorrente imperioso destacar que durante o julgamento da Reclamação nº 32.717, o Ministro Luiz Fux realizou o distinguishing entre o caso julgado naqueles autos e o discutido no RE 601.720, Tema 437 da repercussão geral, por entender tratar-se de situações jurídicas que, embora se assemelhassem, não poderiam ser tomadas por idênticas. Verifica-se que as discussões levadas a efeito comportam dois aspectos envolvendo o pagamento do tributo em questão: um é a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas que, embora utilizem imóvel público, explorem atividades com fins lucrativos (Tema 437 da repercussão geral) e o outro é a aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, por ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos e que não ensejam lucro (RE 253.472).
Entretanto, consoante esposado na fundamentação supra, resta patente a exploração pela Recorrente de atividade econômica visando precipuamente o lucro, razão pela qual não se lhe aplica o distinguishing estabelecido na decisão supra.
ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro grau pelos fundamentos ora esposados.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, em que pese a Requerente ter comprovado que o imóvel ocupado pertence ao Estado do Pará, o benefício da imunidade tributária recíproca, previsto no Art. 150, VI, da Constituição Federal, não se aplica ao presente caso, tendo em vista que a Concessionária Apelante não se enquadra como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, devendo, portanto, ser aplicado o TEMA 437 do STF, cujo comando prevê que incide o IPTU, considerando imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Ademais, restou consolidado o entendimento das cortes superiores no sentido de que a regra da imunidade tributária é excepcionada para os casos em que há exploração econômica.

Nesse sentido, quanto ao distinguishing mencionado pela recorrente, verifica-se que as discussões levadas a efeito comportam dois aspectos envolvendo o pagamento do tributo em questão: um é a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas que, embora utilizem imóvel público, explorem atividades com fins lucrativos (Tema 437 da repercussão geral) e o outro é a aplicabilidade da imunidade recíproca às empresas que, por ostentarem natureza privada, prestem serviços essencialmente públicos e que não ensejam lucro (RE 253.472). Entretanto, consoante esposado na fundamentação supra, resta patente a exploração pela Recorrente de atividade econômica visando precipuamente o lucro, razão pela qual não se lhe aplica o distinguishing estabelecido na decisão supra.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20983520, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025